Tribunal: TJSP
Processo: 2268261-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante. Afastou a tese de ilegitimidade ativa da exequente e a de inexequibilidade da obrigação e fixou como valor devido pelo Município o montante de R$ 6.386,74 (valido para 01/08/2020) mais R$ 10.000,00 a título de multa diária.
2. De rigor o afastamento das teses de ilegitimidade ativa e de inexequibilidade da obrigação, nos exatos termos em que proferidos pela r. decisão agravada. A agravada pode executar individualmente o julgado, pois é filiada desde 2006 e foi representada pelo Sindicato na ação de conhecimento ajuizada no ano de 2012. Inexistência de inexequibilidade da obrigação em razão da modificação da realidade laboral exercida pela agravada, sob pena de haver violação à coisa julgada material, garantia prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil.
3. Referido decisum, contudo, comporta pequeno reparo quanto ao teto fixado a título de multa diária, devendo-se observar valor mais razoável e menor ao da própria execução, sob a pena de ocasionar enriquecimento indevido em prejuízo do erário. Fixação em cinco mil reais que se mostra suficiente para o fim a que se destina a multa. Reforma, em parte, da r. decisão agravada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268261-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MUNICÍPIO
DE LEME, é agravada SILMARA APARECIDA BRAGATTO KASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268261-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38752
Autos de processo n. 2268261-04.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Leme
Agravada: Silmara Aparecida Bragotto Kasaki
Juiz a quo: Marcio Mendes Picolo
Comarca de Leme
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA
AJUIZADA POR SINDICATO DE SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Leme contra a r. decisão por meio da qual o
D. Magistrado a quo rejeitou parcialmente impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora
agravante. Afastou a tese de ilegitimidade ativa da
exequente e a de inexequibilidade da obrigação e fixou
como valor devido pelo Município o montante de R$
6.386,74 (valido para 01/08/2020) mais R$ 10.000,00 a
título de multa diária.
2. De rigor o afastamento das teses de ilegitimidade ativa e
de inexequibilidade da obrigação, nos exatos termos em que
proferidos pela r. decisão agravada. A agravada pode
executar individualmente o julgado, pois é filiada desde
2006 e foi representada pelo Sindicato na ação de
conhecimento ajuizada no ano de 2012. Inexistência de
inexequibilidade da obrigação em razão da modificação da
realidade laboral exercida pela agravada, sob pena de haver
violação à coisa julgada material, garantia prevista no artigo
502 do Código de Processo Civil.
3. Referido decisum, contudo, comporta pequeno reparo
quanto ao teto fixado a título de multa diária, devendo-se
observar valor mais razoável e menor ao da própria
execução, sob a pena de ocasionar enriquecimento indevido
em prejuízo do erário. Fixação em cinco mil reais que se
mostra suficiente para o fim a que se destina a multa.
Reforma, em parte, da r. decisão agravada. Recurso
parcialmente provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE LEME contra a r. decisão de fls.
129/132 por meio da qual o D. Magistrado a quo rejeitou
parcialmente
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268261-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentada pela executada, ora agravante. Afastou a tese de
ilegitimidade ativa da exequente e a de inexequibilidade da
obrigação.
Em síntese, a parte recorrente, na
presente sede, busca reforma da r. decisão agravada no ponto em
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Reitera a
tese de ilegitimidade ativa da parte agravada e a modificação da
realidade laboral por ela exercida. Por fim, pugna pelo afastamento
ou pela redução das astreintes.
Foi deferido efeito suspensivo ao
recurso (vide fls. 16/17) e a parte agravada, devidamente
intimada, apresentou contraminuta (fls. 23/34).
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
O cerne recursal reside em três
pontos: o primeiro em saber se há ilegitimidade ativa da parte
agravada, depois em saber se a obrigação é inexequível com a
modificação da realidade laboral exercida pela agravada e, por
último, quanto às astreintes, se estas comportam qualquer
afastamento ou redução.
Pois bem.
O agravo de instrumento comporta
provimento recursal apenas com relação ao terceiro ponto,
devendo ser rejeitado nos dois primeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268261-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, não prospera a tese de
ilegitimidade ativa, uma vez que a agravada é titular do direito
reconhecido na ação de conhecimento ajuizada pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Leme que apenas representou
seus associados, ou seja, agiu em nome alheio, defendendo direito
individual alheio, nos exatos termos do art. 8o, III, da Constituição
Federal. A parte agravada é filiada ao Sindicato desde 2006 (antes
mesmo da propositura da ação principal em 2012) e pode,
destarte, executar individualmente o julgado.
Outrossim, não há que se falar em
inexequibilidade da obrigação em razão da modificação da
realidade laboral exercida pela agravada. Ora, consoante bem
ponderado pela Instância de origem, “O objeto da condenação
decorre de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Leme, que redundou na condenação do ora
devedor
em
pagar
adicional
de
insalubridade
de
20%
dos
vencimentos básicos aos servidores ocupantes de cargos de
atendentes, escriturários e agentes administrativos atuantes na
Secretaria Municipal da Saúde de Leme ... A exequente alega que
desde fevereiro de 2019, o devedor cessou indevidamente o
pagamento e não cumpre desde então a obrigação de fazer, deixando
de implementar o adicional de insalubridade nos vencimentos da
autora. Escuda-se o Município no fato de ter sido feita perícia no
Âmbito administrativo no final de 2018 e início de 2019 onde foram
avaliados novamente os parâmetros de riscos dos servidores acima
mencionados, dentre eles a exequente, e então ficou constatado que
não havia mais a situação de insalubridade que justificava o
pagamento. Acontece que agindo dessa forma, o devedor acaba por
violar, ainda que de maneira oblíqua, a obrigação de pagamento do
adicional que foi reconhecido por sentença judicial transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268261-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgado. Indiscutível que há nesse modo de agir violação à coisa
julgada material, garantia prevista a nível legal no artigo 502 do
Código de Processo Civil. O Município deveria, numa situação como a
que desenha na sua impugnação, e diante da obrigação de pagar o
adicional aos servidores especificados no título judicial, ingressar com
nova demanda para que fosse declarada a inexigibilidade de
obrigação do pagamento desse adicional com base em nova perícia,
desde que observado o contraditório e a ampla defesa, e isso é
inerente ao processo judicial. Como bem frisou a exequente, não se
pode aceitar que a suspensão da obrigação judicial definitiva e sem
possibilidade de modificação por recurso, baseada em laudo pericial
elaborado por perito judicial e imparcial, através da realização de
perícia administrativa e parcial, que acaba ainda por lesar a
exequente no pagamento de verba de natureza alimentar inequívoca”
(vide fl. 130).
Por fim, comporta provimento o
recurso apenas com relação à pretensão de redução do teto da
multa diária que, desproporcionalmente, ultrapassa o valor da
própria execução. Deve-se observar valor mais razoável e menor
ao da própria execução, sob a pena de ocasionar enriquecimento
indevido em prejuízo do erário. A fixação em cinco mil reais mostra-
se suficiente para o fim a que se destina a multa.
Diante do exposto, voto no sentido
do parcial provimento do recurso, a fim de diminuir o valor da
multa diária para cinco mil reais.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator